Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710175-50.2017.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ FERNANDES CARVALHO, JOÃO TEODORO DA SILVA, JORGE JOSÉ OLIVEIRA ALVES, JOSÉ LOPES DA SILVA, JOSÉ RAIMUNDO DE ASSUNÇAO, JOSÉ VIEIRA DA SILVA, JUVENAL ALVES DOS SANTOS, LUIZ CARDOSO DELGADO SOBRINHO, LUIZ GONZAGA RIBEIRO DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE MANOEL DO CARMO DE CARVALHO RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULOS FAVORÁVEIS AO AGRAVANTE. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INCORPORAÇÃO POR REAJUSTES E REESTRUTURAÇÕES REMUNERATÓRIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. I. Não há interesse em recorrer quanto aos capítulos da decisão agravada que não foram desfavoráveis aos interesses dos recorrentes. II. Desde que solucione as questões controvertidas mediante fundamentação juridicamente idônea, o juiz não está adstrito a se manifestar sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes, consoante a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. O esgotamento dos recursos contra a decisão que autoriza a compensação ergue barreira preclusiva que torna defesa a reapreciação da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. IV. Não viola a coisa julgada a incorporação do reajuste relativo ao Plano Collor por reajustes, aumentos e reestruturações remuneratórias posteriores. V. Recurso conhecido em parte e desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 505, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 368 do Código Civil, asseverando, em síntese, que não há que se falar em compensação de reajustes específicos da categoria dos recorrentes, nem de reajustes gerais de todos os servidores públicos do Distrito Federal. Defendem que o afastamento do pedido de compensação dos reajustes posteriores não ensejaria nenhum enriquecimento ilícito. Articulam que não poderia haver compensação dos reajustes posteriores. Expõem que o acórdão recorrido não deveria ter determinado as compensações expostas nos Decretos Distritais 12.728/90 e 12.947/90 em respeito à coisa julgada. Suscitam dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, afirmam que o acórdão recorrido teria infringido o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da coisa julgada, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 505, 508, 509, § 4o, 525, §1o, inciso VII, 535, inciso VI, todos do CPC, e 368 do CC, bem como ao arguido dissídio interpretativo. A uma, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “A possibilidade de compensação com reajuste salariais posteriores sem que isso signifique ofensa à coisa julgada foi objeto de apreciação no AGI 2007.00.2.010369-2. Descerrado o manto da preclusão, não é possível a rediscussão da matéria (...). O esgotamento dos recursos contra a decisão de fl. 216 ID 2012272, que autorizou a compensação, propiciou então o erguimento da barreira preclusiva (...)” (ID 6275705). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). E, a duas, porquanto o órgão julgador, ao se referir à decisão alcançada pela preclusão, assentou que a compensação e reajustes se encontram inseridos em legislação distrital. Assim, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Da mesma forma o recurso especial não deve seguir com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o extraordinário não mereceria trânsito, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Demais disso, para infirmar as conclusões do acórdão vergastado o apelo incidiria nos óbices dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Por fim, quanto à petição de ID 15618976, determino ao SERECO a atualização nos autos quanto à exclusão do nome do advogado Antônio Alves Filho (ID 14646832), do rol de procuradores deste processo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027